Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725545-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA CAROLINA BERTAZZI MENDES, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, DANIEL PEREIRA RAMOS, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, GLEICE FARIAS VIEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, MARIA ARAUJO, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, LEONARDO BERNARDINO VITOR, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BERTAZZI MENDES, LUIZ HENRIQUE PADOVANI, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente recurso, conforme petição de ID 30648708, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator